Tribunal: TJMT
Processo: 1012869-68.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012869-68.2018.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROPÓSITO MODIFICATIVO COM INTENÇÃO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – REDISCUSSÃO – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa do Estado contra acórdão que julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 12 e 15 da Lei Estadual no 7.263/2000, com redação conferida pela Lei Estadual no 10.480/2016.

Aclaratórios manejados com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão proferido na ADI no 1012869-68.2018.8.11.0000, que julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 12 e 15 da Lei Estadual no 7.263/2000, com efeitos
ex nunc
, que instituiu o FETHAB DIESEL – Fundo de Transporte e Habitação.

Informa que a ação foi julgada procedente em 10-10-2019, cuja modulação temporal de produção de seus efeitos ficou vinculada a partir do trânsito em julgado.

Explicam que a previsão de recursos oriundos do FETHAB Combustível, bem como as despesas oriundas de tal receita já constam na Lei Orçamentária Anual de 2023 – Lei 12.012/2023, que tem estimativa de arrecadação de R$770.891.000,00 (setecentos e setenta milhões e oitocentos e noventa mil reais), cuja ausência de modulação obrigará o Estado a revisar todo o planejamento orçamentário do ano corrente e futuros, inclusive com impacto negativo na estrutura administrativa.

Ressaltam que o impacto financeiro será sentido por toda sociedade mato-grossense, não apenas as finanças do Estado, máxime porque o dispositivo declarado inconstitucional previsto no artigo 15 da Lei Estadual no 7.263/2000, “
prevê repartição dos recursos com os Poderes e Órgãos Autônomos e Independentes, e demais recursos divididos em 50% entre o Estado e 50% entre os Municípios
”.

Pedem sejam acolhidos os embargos afim de que “
se defina como novo marco temporal para início dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos art. 12 e 15 da Lei Estadual no 7.263/2000,
o final do exercício de 2026
, pelos fatos e fundamentos ora apresentados, em especial a segurança jurídica e o excepcional interesse social”
.

Na resposta aos Declaratórios, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento parcial dos Declaratórios, para que os efeitos da decisão que julgou procedente a ação tenha início somente a partir do exercício fiscal de 2024 (id 178840664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, a fim de sanar suposta omissão, acerca da modulação dos efeitos oriunda da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1012869-68.2018.8.11.0000,
proposta pelo então
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, em face dos artigos 12 e 15 da Lei Estadual no 7.263/2000, com redação conferida pela Lei Estadual no 10.480/2016, que dispõem sobre retenção/recolhimento/vinculações de ICMS nas operações com óleo diesel.

Por meio de acórdão unânime, na data de 10-10-2019, este Órgão Especial julgou procedente a ADI, para declarar a inconstitucionalidade dos referidos artigos 12 e 15 da Lei Estadual no 7.263/2000,
com efeitos
ex nunc
, com modulação temporal definida a partir do trânsito em julgado
, de modo a preservar a segurança das relações jurídicas estabelecidas e atender ao interesse social presente nas ações empreendidas com recursos provenientes do “FETHAB DIESEL” (id. 19513978).

Questão que se coloca, portanto, é saber se há a aventada omissão no acórdão no que tange a modulação temporal, a se considerar especialmente os efeitos práticos oriundos do cumprimento do acórdão com a aventada Nota Técnica no 279/2023 – SATE/SEFAX, que indica que seria necessária a revisão de todo o planejamento orçamentário dos entes envolvidos, reprogramação financeira, não apenas do corrente exercício orçamentário, mas também dos exercícios vindouros, o que pode culminar na inviabilização da capacidade de investimento, notadamente na esfera municipal, na infraestrutura local necessária.

Pois bem.

Sabe-se que a modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei n.o 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI n.o 2.240; ADI n.o 2.501; ADI n.o 2.904; ADI n.o 2.907; ADI n.o 3.022; ADI n.o 3.315; ADI n.o 3.316; ADI n.o 3.430, entre outros.

Ocorre que no acórdão embargado, na parte que interessa, acerca da modulação dos efeitos restou expressamente consignado o seguinte:

“...Enfim,
impõe-se a modulação desta declaração de inconstitucionalidade, visto que os dispositivos impugnados vigoram há mais de 18 (dezoito) anos, período no qual a Administração Pública [Estadual e Municipal] receberam receitas advindas do “FETHAB DIESEL” e implementaram políticas públicas nas áreas de infraestrutura e habitação.

A declaração de nulidade do repasse das receitas autorizaria, em tese, pedidos de devolução do recolhimento do ICMS deduzido, abrangendo operações concluídas e consolidadas, em ofensa ao princípio da segurança jurídica. Além disso, a execução de obras e ações relativa à infraestrutura e habitação, a partir do direcionamento dos recursos, atenderam interesse social, a recomendar a preservação dos efeitos dos atos normativos.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A segurança jurídica demanda, à luz do art. 27 da Lei n. 9.868/99, a modulação dos efeitos ex nunc da decisão atinente à pronúncia de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.” (ADI no 33719/2014 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza -

Tribunal Pleno – 18.12.2014)

Portanto,
imperiosa a modulação temporal prospectiva, com efeitos a partir do trânsito em julgado, de modo a preservar a segurança das relações jurídicas estabelecidas e atender ao interesse social presente nas ações empreendidas com recursos provenientes do “FETHAB DIESEL
”. (grifei)

Assim, sobre a alegada omissão quanto à necessidade modulação da decisão embargada, entendo que o acórdão enfrentou o tema de forma cristalina, conforme acima demonstrado, o que evidencia até mesmo falta de interesse das Embargantes.

Neste caso,
nem mesmo o excepcional interesse público justifica acolher o pedido dos Embargantes de
“novo marco temporal para o final do exercício de 2026”
, a se considerar que o julgamento de mérito da presente ação ocorreu no mês de outubro de 2019.

De notar-se, assim, que atender ao pleito dos Embargantes, em última análise seria
amplificar
o que fora delimitado no v. acórdão, notadamente no que tange à modulação de seus efeitos, e porque não dizer, o seu próprio objeto, o que é descabido por meio dos declaratórios.

Frisa-se,
a modulação dos efeitos restringiu-se ao trânsito em julgado, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade
. Em outras palavras, neste caso, mantém-se os artigos 12 e 15 da Lei Estadual no 7.263/2000, com redação conferida pela Lei Estadual no 10.480/2016, até o trânsito em julgado desta ADI.

Nesse sentido, em caso análogo o STF já se pronunciou:

“ SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROPÓSITO MODIFICATIVO COM INTENÇÃO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I – Embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão que julgou procedente a ação para declarar inconstitucional a Lei estadual 12.300/2005.

II – Aclaratórios manejados com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.

III – Embargos de declaração rejeitados.”
(ADI 3539 Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 03/08/2021 - Publicação: 10/08/2021 - Órgão julgador: Tribunal Pleno)

Ao arremate, pontuo que os presentes Embargos de Declaração, sob a pecha de omissão, em verdade, desbordam de sua finalidade, também porque têm como fundamento questões que não dizem respeito ao objeto do acórdão e muito menos indicam nulidade processual, na medida em que os Embargantes por meio do Id 165576181, defendem a necessidade de
notificaçã
o do acórdão que julgou os Agravos Internos interpostos por entes Municipais e do ato que certificou o trânsito em julgado.

Acerca de referida petição, registro, porque necessário, que no
DESPACHO
do id 173949198, ao deferir o pedido de renovação da intimação acerca do acórdão e atos subsequentes, em nenhum momento foi reconhecida ou declarada a nulidade de atos processuais, especialmente a “certificação do trânsito em julgado do id. 76856466”, como erroneamente sugerem os Embargantes.

Na ocasião levou-se em conta, tão somente, as peculiaridades que recaem sobre os efeitos do cumprimento do acórdão, sobretudo porque houve
concordância expressa do autor da ação quanto ao pedido
(id 172463150).

Assim o fiz, friso, tendo em conta os múltiplos interesses da coletividade que permeiam a presente demanda, cujos efeitos práticos decorrentes do acórdão, por certo, afetam o planejamento público (LDO e LOA), compromissos fiscais, dívida pública e repasse de recursos aos Poderes e Órgãos autônomos, entre outros.

Seja como for, fato é que a ação foi proposta no ano de 2018 e julgada ainda no ano de 2019 e, como bem delimitado acima, não há omissões a serem sanadas nos presentes Declaratórios, razão pela qual deixo de atribuir os excepcionais efeitos infringentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023